Tribunal: STF
Processo: ARE 1079659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS EM ANIMAIS. LEI FEDERAL 10.519/2002. AFASTAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.